Tribunal: TJMT
Processo: 0030468-21.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0030468-21.2012.8.11.0041
Recorrente: Osvaldo Tetsuo Tamura
Recorridas: Sandra Mara Santiago e Estrela - Comércio, Representações, Participações e Serviços Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Osvaldo Tetsuo Tamura, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 84965953):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA E ALTERAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO (PLANTAS E DESENHOS) – AUSÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO CONSTATADA POR LAUDO PERICIAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA AÇÃO E TAMBÉM DO PEDIDO RECONVENCIONAL – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO DEMARCATÓRIA (NÃO FORMULAÇÃO DE QUESITOS) – PREVALÊNCIA DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRÁTICA OU TENTATIVA DE FRAUDE POR PARTE DA APELADA – PLEITO INDENIZATÓRIO INSUBSISTENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - APELO DESPROVIDO.
Deve ser rejeitada a preliminar de deserção, quando requerida a gratuidade da justiça em sede recursal, ressaltando-se, ainda, que a discussão fica prejudicada, em razão da desistência do pleito, seguido do recolhimento do preparo.
Inexistindo elementos que demonstrem a intenção de alteração de documento público, com o fim de sobrepor área de imóvel em discussão, impõe-se a manutenção da sentença, que se baseou em laudo pericial, constatando a inexistência de qualquer sobreposição sobre as áreas em litígio, uma pertencente à parte requerente e a outra à ré. Assim, nesse contexto, não há como prosperar o pleito indenizatório, cabendo à parte que entender haver documento público, em desconformidade com as escrituras correspondentes, lançar mão de meios próprios de ação”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0030468-21.2012.8.11.0041, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 27/04/2021, p. 03/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 98633962.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Osvaldo Tetsuo Tamura, mantendo, assim, a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos de Ação Anulatória de Escritura Pública e de Registro Público c/c Dano Moral n. 0030468-21.2012.8.11.0041, aviados em desfavor de Estrela – Comércio, Representações, Participações e Serviços Ltda. e Sandra Mara Santiago, e condenou o autor/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais). O pedido reconvencional formulado por Sandra Mara Santiago também foi julgado improcedente, dando ensejo à condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados também em R$ 3.000,00 (três mil reais).
A parte recorrente alega que “a prova constituída (perícia judicial) foi má valorada, haja vista que o entendimento do magistrado e 1o Grau quanto do Desembargadores do TJ/MT se restringiram a análise da informação de que não há sobreposição das áreas, deixando de analisar a fraude contida nas coordenadas inseridas no memorial descritivo e mapas, conforme apontou o perito”.
Recurso tempestivo (id 102252985) e preparado (id 102283458).
Contrarrazões no id 102893954.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Saliente-se, ainda, que a simples menção de artigo de lei não autoriza a abertura da via especial, pois não atende ao requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL. INDICAÇÃO EXPRESSA DE VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 284 DO STF. ENUNCIADO SUMULAR. OFENSA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A menção a artigo de lei a título de reforço argumentativo não autoriza a abertura da via especial, visto que não atende a requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada. Precedentes.
3. A alegada violação da súmula desta Corte Superior não comporta conhecimento, porquanto esse ato normativo não se enquadra no conceito de tratado ou lei federal de que cuida o art. 105, III, "a", da Constituição Federal de 1988, sendo essa a dicção da Súmula 518 do STJ, segundo a qual, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1566381/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 07/05/2020). (g.n.)
In casu, ainda que tenha mencionado alguns dispositivos de lei federal, a parte recorrente não indicou de forma expressa, individualizada e específica, quais foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.